Tribunal: TJDFT
Processo: 0011636-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA DAS PROVAS. ACESSO AOS DADOS DO TELEFONE CELULAR. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO PROPRIETÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATOS POSTERIORES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CULPABILIDADE. REDUTOR APLICÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. PETRECHOS. O acesso pelos policiais atuantes nas diligências do caso aos dados constantes de telefone celular apreendido, quando expressamente autorizado, não implica a nulidade das provas decorrentes de tal averiguação, inexistindo ofensa ao artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. Deve ser mantida a condenação nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando suficiente, robusta e harmônica as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, para definir que o apelante mantinha em depósito e guardava, para fins de difusão ilícita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porções de substância vulgarmente conhecida como maconha, massa líquida de 36,64g, todas encontradas em acondicionamentos típicos de atividade de traficância. Pelas mesmas razões, descabida a desclassificação da conduta imputada para o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006. A condição de usuário, ainda que comprovada nos autos, não é suficiente, por si só, para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, inclusive para sustentar o próprio vício. À luz do recente entendimento uniformizado pelo Superior Tribunal de Justiça, por não prestarem para caracterizar maus antecedentes e justificar o aumento da pena-base (Enunciado 444), condenações por fatos posteriores também não servem para afastar a figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 sob a justificativa de dedicação a atividades criminosas, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade. Caracterizado o tráfico privilegiado, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (duas porções de 36,64g de maconha, acondicionadas em plásticos e prontas para difusão), bem como a constatação da existência de petrechos típicos de atividade de traficância (caderneta contendo nomes e valores, plástico filme e balança de precisão), são fundamentos idôneos a ensejar a escolha de redutor mínimo legal.